Tribunal: STF
Processo: ARE 1124845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado (eDOC 1127, pp. 7-8): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/2001. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução em razão do cumprimento da obrigação. 



    2. Deve ser rechaçada a alegação de incidência da decadência administrativa, em razão da existência de processo administrativo que versou sobre a inclusão da rubrica em folha de pagamento, conforme determinado na decisão judicial. A presente demanda visa à satisfação do título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva nº 99.0063635-0, não havendo que se falar, portanto, em decadência administrativa. 



    3. A Medida Provisória nº 2.225/01 é o marco temporal final do reajuste, sendo certo que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o pagamento do resíduo de 3,17% somente deve ser realizado até a reestruturação da carreira dos Técnico-Administrativos das instituições de ensino superior, conforme determina a norma citada.



    4. Não obstante o parecer e as planilhas apresentados pela UFRJ englobem período diverso daquele a que se refere a execução, necessário o abatimento do reajuste de 3,17% já pago por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto no artigo 10 da MP nº 2.225-45/2001, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade. 



    5. O abatimento dos valores pagos pela executada em virtude de decisão judicial não é incompatível com o descabimento de devolução de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, uma vez que a dedução será feita dos valores que ainda estão sendo executados. Não há, portanto, “devolução” propriamente dita das quantias já recebidas. 



    6. A decisão judicial assegurou aos servidores o direito ao recebimento do reajuste, e não a garantia de perceberem os valores, mesmo na circunstância de já terem sido devidamente quitados pela Administração. 



    7. Por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica referenciada, evitando-se, assim, o bis in idem. 



    8. Apelação conhecida e desprovida."



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1133).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, XXXVI, LIV, LV, 37, X, 93, IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 1139), sustenta-se que a compensação reconhecida, da forma como determinada pelo Tribunal a quo, a envolver índice atrelado à remuneração de servidores da UFRJ, violou a dignidade da pessoa humana, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada. 



    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 282 do STF e nos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 1147).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1127, p. 5/8): 



    “Com efeito, os valores já pagos pela executada referentes a meses posteriores à edição da MP 2.225-45/2001, podem ser compensados com os valores devidos aos servidores em virtude da sentença proferida na ação coletiva. 



    Acrescente-se que o abatimento dos valores pagos pela UFRJ em virtude de decisão judicial não é incompatível com o descabimento de devolução de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, uma vez que a dedução será feita dos valores que ainda estão sendo executados. Não há, portanto, “devolução” propriamente dita das quantias já recebidas. 



    Concluir pela impossibilidade de dedução de valores pagos a mesmo título que o objeto de execução (reajuste de 3,17%), apenas por abarcarem períodos distintos, corresponderia a impedir qualquer abatimento, o que configuraria a ocorrência de bis in idem e de enriquecimento sem causa dos exequentes. 



    Acrescente-se que, embora a sentença transitada em julgado tenha determinado o pagamento do índice de 3,17% a partir de 01/01/1995, isso não significa que os exequentes teriam direito a pagamentos em duplicidade na hipótese de já terem sido efetuados em decorrência de decisão judicial. 



    A determinação judicial assegurou aos servidores o direito ao recebimento do reajuste, e não a garantia de perceberem os valores, mesmo na circunstância de já terem sido devidamente quitados pela Administração.” (grifei)



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativo ao alcance de compensação de valores em execução de sentença proferida na ação coletiva, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a MP 2.225-45/2001), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, colho precedentes que tratam de idêntica controvérsia: 



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (grifei) (ARE 1119382 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.08.2018)



"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (grifei) (ARE 1218414 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.10.2019)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente